Tribunal: TJDFT
Processo: 0003031-48.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003031-48.2017.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, FABIO STARACE FONSECA, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA, ELIANA GALESI FONSECA, DOROTI MANCINI PINHEIRO D E S P A C H O Trata-se de recurso especial interposto por VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão de apelação que negou provimento aos recursos dos autores e dos réus (ID 12619350). Ocorre que o processo encontra-se sobrestado pelo Tema 1046 do STJ (ID 20987573 e ID 27242283). No ID 33072328, JAIME DA SILVA SANTOS informa que está em fase de negociação para venda do imóvel localizado na CABV Quadra 200, Conjunto 03, Lote 04, Sobradinho – DF, e tem urgência na retirada do bloqueio da matrícula junto ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Diz que a cadeia dominial do bem vai até o autor Marcelo Damasceno Barroso. Discorre que em razão da aquisição dos direitos sobre o bem necessita da sucessão processual. Pede que após a sucessão processual possa renunciar à pretensão formulada na ação, com base no art. 487, c, do CPC. Formula os seguintes pedidos: a) o acolhimento do pedido de sucessão processual referente ao imóvel CABV Quadra 200, Conjunto 03, Lote 04, Sobradinho – DF, inscrito sob a matrícula no 15.669 no 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; b) o acolhimento do pedido de renúncia, inaudita altera pars, ao direito ao qual se funda a presente ação, com base no art. 487, c, do CPC; c) a retirada do bloqueio da matrícula no 15.669 do 7o Ofício de Registro de Imóveis; e d) a expedição de ofício para o oficial do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal informando a retirada do bloqueio da referida unidade imobiliária. Cabe ressaltar que, em que pese a parte, em sua petição, se referir a sucessão processual, trata-se no caso de substituição das partes. Deve-se destacar que, havendo necessidade de alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, faz-se necessário o consentimento das partes contrárias acerca da substituição das partes, conforme se extrai do art. 109 do CPC: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.” – g.n. Nesse sentido, intimem-se MARTINEZ EMPREENDIMENTOS LTDA, FÁBIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA, PAULO AMÉRICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSÉ ITAMAR DE SOUZA, CÉSAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA e VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS para que, em 10 dias, se manifestem acerca do pedido de substituição realizado por JAIME DA SILVA SANTOS. Quanto aos demais pedidos realizados pela parte, estes serão analisados após a manifestação. Após, retornem os autos. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator